Tribunal: TCU
Processo: 026.523/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9108/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.523/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Pessi Teixeira (XXX.019.887-XX); Daiane Agostini da Silva (XXX.829.127-XX); Emilia Leitao Varella da Silveira (XXX.893.867-XX); Jessica dos Anjos Oliveira (XXX.153.017-XX); Josilea da Silva Pinheiro (XXX.135.517-XX); Juliana Salles Farias (XXX.988.937-XX); Juliana Tamiris Costa Montrezzol (XXX.646.647-XX); Vanessa Lomboni Trindade Lagoa (XXX.515.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.